Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-57.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. TEORIA DA COCULPABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em parcial conhecimento do apelo pela ausência de interesse recursal, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo defensivo no processual penal.
2. Não há falar em desclassificação para furto, porquanto comprovado que o réu e um comparsa subtraíram bens da vítima mediante grave ameaça consistente na simulação de portarem arma de fogo, sendo de rigor a manutenção da condenação como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
4. Viável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, tendo em vista que a autoridade sentenciante a empregou para corroborar o acervo probatório e fundamentar o seu convencimento, sendo o caso de incidência do enunciado de súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça. A confissão parcial foi fundamental para a condenação, pois o réu fugiu no local do delito, foi detido cerca de 1 km de distância, não foi esclarecido se os perseguidores o perderam de vista durante o trajeto e ele não foi encontrado com a posse de quaisquer bens furtados.
5. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito.
6. A Teoria da Coculpabilidade do Estado e da sociedade é instituto sem embasamento legal, que tem por escopo excluir a tipicidade da conduta ou atenuar a responsabilidade do agente delituoso, supostamente levado a essa condição por omissão do Estado. Todavia, não havendo comprovação nos autos de que o Estado negou ao acusado suas necessidades básicas, não se aplica a teoria.
7. Recurso parcialmente provido, sem alteração da pena.